Tribunal: TJMT
Processo: 1007650-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007650-40.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), MARIA PEREIRA FRANCA - CPF: 780.927.521-68 (IMPETRANTE), SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO –
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA -

INSURGÊNCIA CONTRA CRITÉRIOS DO EDITAL – ANÁLISE QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DE APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO – NÃO AFERIÇÃO DE ILEGALIDADE DE PLANO OU DESVINCULAÇÃO DO EDITAL – AUSÊNCIA D
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DA CONVOCAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
NÃO DEMONSTRADO –
DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE -

PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O

prazo decadencial para impugnação dos critérios estabelecidos no edital de concurso público inicia-se a partir da publicação do instrumento convocatório.

2 - Em se tratando de matéria afeta a concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, sendo vedado o exame dos critérios de formulação de questões, de correção de provas e de atribuição de notas aos candidatos, matérias cuja responsabilidade é da banca examinadora.

3 -

a ausência de prova pré-constituída impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por ocasião do que dispõe o art. 1o da Lei n. 12.016/2009.
(MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/5/2012, DJe 15/6/2012
)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No. 1007650-40.2019.8.11.0000

IMPETRANTE:

MARIA PEREIRA FRANÇA

IMPETRADO:

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar apresentado por
Maria Pereira França
contra ato reputado ilegal do
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso,
objetivando a concessão de liminar, para determinar a suspensão do certame, bem como a proibição de novos atos quanto ao certame.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que se inscreveu no processo Seletivo Simplificado, para a contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Colíder, conforme
Edital no. 002/SES/2019
publicado em 12/04/2019 no DOE no 27482, concorrendo para cargo de enfermeiro, como dispõe Anexo I do Certame.

Aduz que, preenchido os requisitos habilitação e validada para a inscrição, aguardou-se, então, a realização da prova escrita, na data de 12/5/2019; todavia, findo a fase de prova que durante o ato solene não houve mácula adveio a fase recursal, em que se embasa este pedido pela afronta gravíssima aos ditames legais.

Alega que, inobstante o direito ao recurso, conforme o item 12 do edital, o prazo para e exercício deste direito seria de um dia, isso após a publicação do gabarito oficial, cabendo ao recurso ser claro, objetivo em seu pedido, não cabendo pedidos inconsistentes.

Pontua que, o candidato tinha o prazo de recurso de um dia útil, que pode ser contado das 08:00 horas às 17:00horas, e, mesmo não tendo material de prova, devia de memória apresentar recurso objetivo, apontando com clareza e presteza onde estava a falha da pergunta.

Assevera que, o item 8.15 do Edital preconiza que os cadernos de questões não seriam disponibilizados ao término da prova objetiva, fato que impôs óbice à interposição de recurso face ao resultado classificatório.

Relata que, mesmo de forma capenga foram realizados recursos, esses a toque de caixa, que resultaram na anulação de 3 (três) questões da prova aplicada aos enfermeiros e 6 (seis) questões da prova atinente aos Técnicos de Enfermagem.

Afiança que, para o cargo de Técnico de Enfermagem, foram anulados 30% (trinta por cento) das perguntas, o que por si já gera dúvidas na qualidade da prova.

Assim, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a suspensão do certame, bem como a prática de novos atos.

A liminar foi indeferida, conforme ID n.
8258695
.

Nas informações apresentadas, o Impetrado pugna pela denegação da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo (ID n. 8416151).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer ID n. 10104980, suscita preliminar de decadência, sob o fundamento de que
Maria Pereira França
impetrou o Mandado de Segurança questionando as regras do supracitado edital tão somente em
27/5/2019
(ID.: 7971298), ou seja, mais de 1 (um) mês depois e tão somente após a realização da prova escrita.

No mérito, c
aso a preliminar não seja acolhida, pugna para que seja denegada
a segurança
, ante a ausência de direito líquido e certo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 17 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020